Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602428-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0602428-81.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RONALDO JOSÉ BIZOTTO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RONALDO JOSE BIZOTTO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
RONALDO JOSE BIZOTTO (REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784500
12/12/2023
16:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.986

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602428-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RONALDO JOSE BIZOTTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA - OAB/PR111775
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
REQUERENTE: RONALDO JOSE BIZOTTO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA - OAB/PR111775
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE
CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DAS CONTAS. VALOR ELEVADO. CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 43784500 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Deputado Federal, no pleito de 2022.

2. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por
caracterizar realização de gastos com recursos que não
transitaram pela conta bancária, em inobservância à legislação
eleitoral.

2.1. Na espécie, as despesas omitidas no valor R$ 1.067,50,
correspondente a 0,53% da movimentação financeira, obriga ao
recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, por
caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 83.035,00,
correspondente a 41,52% da movimentação de campanha, em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época, impõe a desaprovação das
contas, diante do elevado valor e percentual omitido.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Ronaldo José Bizotto, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente.
Num. 43784500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências (ID 43613052), o prestador apresentou
manifestação e juntou documentos (ID 43664684 e ID 43674786).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43753514).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional (ID 43754390).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
Num. 43784500 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

O parecer conclusivo apontou que a despesa relativa à nota fiscal n. 103, no
valor de R$ 1.067,50, que representa 0,53% da movimentação financeira de campanha,
emitida pelo fornecedor Gprint Indústria Gráfica Ltda, não foi registrada na prestação de
contas.

Intimado, o prestador informou que o negócio jurídico relativo à nota fiscal
não ocorreu, pois o material não foi entregue ao interessado, em razão do atraso na
confecção.

Esta alegação do prestador, todavia, não afasta a irregularidade, eis que a
nota fiscal está ativa e não foi cancelada.

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
Num. 43784500 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

verbas sem a devida transparência.

Na hipótese, como a soma dos valores omitidos perfaz o total de R$
1.067,50, correspondente 0,53% das receitas financeiras destinadas à campanha
eleitoral, deve ser analisada conjuntamente às demais falhas para aferição da
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada e, portanto, estão sujeitas a obrigação de recolhimento do valor de R$
1.067,50 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

b.2) Da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
Num. 43784500 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Num. 43784500 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 83.035,00, o que representa 41,52% do total da
movimentação financeira, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Além disso, a justificativa de equívoco da equipe contábil e da ausência de
má-fé em não informar a despesa na prestação de contas parcial não é hábil a afastar a
irregularidade, diante do montante considerável omitido, bem como ante a necessária
isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à regular prestação de contas da campanha
eleitoral.
Num. 43784500 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

Há se concluir, portanto, que esta irregularidade enseja a desaprovação das
contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Ronaldo José Bizotto, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Progressistas - PP, nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução
TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
total de R$ 1.067,50, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602428-81.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: RONALDO
JOSE BIZOTTO - Advogados do REQUERENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-
A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZA BOGONI
FURLAN FONTANA - PR111775, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A,
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, SEGIO SINHORI -
PR40800-A, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- PR26366-A - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RONALDO JOSE BIZOTTO DEPUTADO
FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZA BOGONI
FURLAN FONTANA - PR111775, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A,
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, SEGIO SINHORI -
PR40800-A, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
- PR26366-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43784500 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784500 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216193670500000042742503
Número do documento: 23121216193670500000042742503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:12:22